Tribunal: TJES
Processo: 5001067-63.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-63.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SILVEIRA DO ROSARIO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente. O acórdão manteve a sentença que julgou improcedente a ação ordinária em que o autor pleiteava o reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial com proventos integrais, além de indenização por danos morais, sustentando que, na função de motorista de ambulância, esteve exposto a agentes nocivos à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso, contraditório ou obscuro em relação à análise das provas e fundamentos apresentados pelo recorrente; e (ii) estabelecer se o embargante tem direito à aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos no exercício da função de motorista de ambulância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a questão da aposentadoria especial foi devidamente enfrentada, com análise pormenorizada das provas documentais e testemunhais, que foram insuficientes para demonstrar a exposição contínua a agentes nocivos.

O reconhecimento do adicional de insalubridade não dispensa a perícia para constatar a efetiva exposição a agentes nocivos, conforme exigido pela EC nº 103/2019, Lei nº 8.213/91 e Tema 942 do STF. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a exposição contínua por tempo suficiente para a aposentadoria especial.

A utilização dos embargos para prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais já enfrentados no acórdão não é admissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria especial de servidor público depende da comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, não bastando o recebimento de adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 4º-C; EC nº 103/2019; Lei nº 8.213/91; Tema 942 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Antônio Silveira do Rosário

contra
v. acórdão (
ID
9374863
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
ente estatal
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
n
os autos da
ação ordinária

proposta

pelo
recorrente em desfavor do

Município de Aracruz-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz (IPASMA)
,
julgou
im
procedente a pretensão
autoral, deixando de reconhecer o direito do autor à concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais, e de condenar os entes públicos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, da contradição e da obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos e provas que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), principalmente as provas documentais e testemunhais que evidenciariam que sua atuação como motorista de ambulância sempre o expôs a agentes nocivos que lhe dariam o direito de obter a aposentadoria especial.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo autor embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a impossibilidade de reconhecer o direito à aposentadoria especial por ter exercido o cargo efetivo de motorista de ambulância da rede municipal,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissões, contradições e obscuridades acerca dos argumentos e provas apresentadas pelo recorrente
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O autor embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventa
d
a
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas,

argumentos
e provas,

já foram devidamente interpretadas e examinadas
,
à luz da Emenda Constitucional nº 103/2019, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal
, o que é inadmissível nesta via eleita.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal embargante, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar os motivos pelos quais refutou o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria especial, esclarecendo que
“
o mero recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade pelo servidor público não dispensa a necessidade de realização de perícia
para fins de constatação da efetiva exposição à nocividade justificadora do benefício previdenciário da aposentadoria especial, a qual também
não se presume pela natureza da função exercida
,
consoante
previsto no art. 40, § 4º-C, da Constituição da República
2
, e na
orientação vinculante firmada no citado Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso
”
.

E completou asseverando que
“
Em que pese o apelante tenha exercido a função de motorista de ambulância e, por isso, recebido, inclusive, adicional de insalubridade, o atento exame do caderno processual
não permite chegar a conclusão diversa da sentença objurgada
, pois o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar que esteve exposto a agentes nocivos à saúde ou a integridade física pelo período ininterrupto e equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial, principalmente porque o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
e o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
acostados autos não foram suficientes para comprovar que o recorrente esteve exposto aos agentes nocivos
por todo o período em que
exerc
eu
aquela função”
.

Não fosse o bastante, especificamente a respeito da prova oral e documental acostada aos autos, foi asseverado que
“
Enquanto a prova oral produzida durante a instrução processual, constituída de 04 (quatro) informantes – aparentemente também postulam a aposentadoria especial por terem sido motorista de ambulância – e do depoimento pessoal do próprio apelante, somente reforçou o fato deste ter exercido suas funções como motorista de ambulância no período de 1989 até 2015, transportando pacientes, o PPP
(ID’s 7848152 e 7848153)
e o LTCAT
(ID 7848317)
apenas reconhecem a atividade especial exercida de forma descontinuada pelo recorrente nos períodos de 1989 a 1995, 2015 a 2016 e 2021 a 2022, lapso temporal bem inferior ao exigido para a obtenção da aposentadoria especial”

e que “
o Relatório Anual da Ficha Financeira por Funcionários
(ID’s 7848164 e 7848165)
apenas descortina que o apelante recebeu desde 1996 até a apresentação desta prova o adicional de insalubridade, com exceção dos anos de 2000, 2001, 2003 e 2021, o que, além de ser insuficiente para o reconhecimento da atividade especial, conforme já dito, também evidencia que durante alguns períodos nem mesmo aquele adicional lhe foi pago, reforçando a necessidade que a prova técnica tivesse o condão de esclarecer a submissão do recorrente a agentes biológicos nocivos durante todo o período que trabalhou como motorista de ambulância”.

Por fim, foi explicitado que
“
a pretendida interpretação das provas periciais juntadas aos autos (
PPP e LTCAT
) pelo recorrente não merece prosperar, pois, a meu ver, a análise implementada pelo IPASMA que resultou no indeferimento do requerimento administrativo de aposentadoria especial goza da presunção de veracidade e legitimidade que não foi afastada nesta demanda pelo apelante, descortinando o acerto da sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autoral
”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso, contraditório ou obscuro no exame dos argumentos e provas constantes nos autos para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, afastando a possibilidade de reconhecimento do direito de obter a aposentadoria especial, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral do embargante foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há vício a ser sanado na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas razões recursais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 40. (...). § 4º-C – Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.